Tribunal: TJSP
Processo: 2250343-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Notas promissórias. Apontamento a protesto. Requerimento de concessão de tutela de urgência initio litis, para suspensão dos apontamentos. Indeferimento. Manutenção. Ausência de verossimilhança da alegação.
A verossimilhança da alegação não desponta, ictuoculi, a ponto de autorizar a antecipação dos

Ementa:

Títulos de crédito. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparação de danos. Notas promissórias. Apontamento a protesto. Requerimento de concessão de tutela de urgência initio litis, para suspensão dos apontamentos. Indeferimento. Manutenção. Ausência de verossimilhança da alegação.
A verossimilhança da alegação não desponta, ictuoculi, a ponto de autorizar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional almejada antes da formação do contraditório. Com efeito, o réu deu quitação dos valores correspondentes a vinte e nove notas promissórias no valor de R$4.125,00 cada, correspondente a saldo devedor da compra do ponto comercial. No entanto, o termo ressalvou sete notas promissórias vincendas a partir de janeiro de 2020 a julho de 2020. As notas apontadas a protesto correspondem exatamente àquelas ressalvadas no termo de quitação. E não há comprovação nos autos de que elas tivessem sido quitadas. Impossível, nesse panorama, deferir a tutela de urgência pleiteada.
Agravo não provido.